Tribunal: TJMT
Processo: 1016961-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016961-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLADISON DIEGO GARCIA - CPF: 300.415.848-56 (ADVOGADO), RAUL LUIZ SFREDDO - CPF: 302.456.218-49 (AGRAVANTE), FRANCISCA BEATRIZ SFREDDO - CPF: 063.533.018-04 (AGRAVANTE), EUCLIDES NARDINO - CPF: 138.139.439-68 (AGRAVADO), ALDECIR NARDINO - CPF: 147.999.449-91 (AGRAVADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCLUSÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NOS CADASTROS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC e SERASA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Enunciado n.o 323 do STJ determine que “
a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”
, se a negativação dos nomes dos agravantes ocorreu no final de 2018, nada há o que se falar em ilegalidade.

Da mesma forma, “s
endo devido o débito, a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito configura-se como exercício regular do direito.” (TJ-MG - AC: 10086150023397001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020